Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL MATERNA. SUSPENSÃO DE VISITAS PATERNAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. FATOR DE RISCO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos por P.G.S., contra acórdão o qual negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, guarda unilateral e regulamentação de visitas. 1.1. O embargante alega haver erro de premissa, contradição e erro material no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, manifestando o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Sustenta equívoco no julgado, pois a decisão parcial de mérito que definiu, prematuramente, a guarda da menor, não transitou em julgado, pois foi impugnada por meio de agravo de instrumento. Aduz ter o acordão afirmado ser relevante a oitiva do adolescente sobre sua guarda, mas apenas toma o relatório do NERAF, produzido sem contraditório, como razão de decidir. Argumenta ter sido considerado um “histórico de violência familiar” sem respaldo em provas concreta. Diz ter havido omissão quanto aos precedentes invocados. Alega haver erro quanto a majoração dos honorários sucumbenciais, pois supostamente o valor é desproporcional e não corresponde ao trabalho exercido pela advogada da outra parte.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Em relação à guarda unilateral e regulamentação de visitas. 3.1. O acórdão registrou que embora a prioridade para exercer a guarda pertença aos genitores, no caso concreto, verificou-se que a guarda compartilhada não atende de forma satisfatória aos interesses do menor. 3.2. O aresto mencionou que conforme o parecer produzido pelo NERAF, o jovem relatou que presenciou brigas constantes entre o casal e que a saída paterna do lar trouxe uma mudança positiva no ambiente familiar. 3.3. O julgado consignou que o laudo elaborado pelo NERAF concluiu que não há fatores positivos que validem a convivência do menor com o genitor, e que a retomada pode representar um fator de risco. 3.4. Foi destacado que os fatos evidenciados nos autos apontam para a existência de uma relação conflituosa entre pai e filhos, com histórico de violência familiar, e que, portanto, o convívio entre as partes não atende ao melhor interesse do menor. 3.5. Ademais, não há se falar que o acórdão deixou de seguir precedentes invocados pelo embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, incidindo no artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois a estreita via dos embargos de declaração não se presta a confrontar julgados ou teses jurídicas. 3.6. O citado dispositivo não se aplica a precedentes persuasivos. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão (Enunciado 11 da ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados).
4. Em relação aos honorários sucumbenciais. 4.1. Em razão da divergência lançada pelo eminente 2o vogal, especificamente quanto aos honorários, o colegiado decidiu por acompanhar a divergência para majorar e fixas as verbas sucumbenciais em R$ 25.631,40 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta centavos) em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 4.2. O acórdão foi claro ao mencionar que o art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabeleceu parâmetros adicionais a serem observados na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, quais sejam, os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com ressalva deste relator. 4.3. O aresto asseverou que a baixa complexidade do caso e o trabalho realizado pelo advogado já foram considerados pelo suporte fático abstrato da norma, como critérios a serem utilizados pelo julgador para determinar o percentual dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, porém, os referidos elementos não podem serem considerados como condições extraordinárias aptas a afastar a incidência da regra legal. 4.4. O aresto concluiu que a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF), recomenda o valor mínimo de R$ 25.131,40 (vinte e cinco mil, cento e trinta e um reais e quarenta centavos) para a causa.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
7. Embargos declaratórios rejeitados.